Tribunal: STF
Processo: RE 73698
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
ENFITEUSE - RESGATE - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM APLICAÇÃO
DA SÚMULA 445 - CAUSA, ADEMAIS, A QUE SE DEU O VALOR DE CR 500,00,
QUANDO DE SUA PROPOSITURA, A 1 DE OUTUBRO DE 1969, SEM IMPUGNAÇÃO DA
RE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.